Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. ALTERAÇÃO DE REGRAS PARA AVALIAÇÃO FINAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir desligamento de participante do Programa Médicos pelo Brasil, em razão da exigência de aprovação em prova de título de especialista em Medicina de Família e Comunidade, prevista em resolução superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a alteração normativa que substituiu prova interna por exame de título aplicado por entidade reconhecida configura ilegalidade ou quebra da confiança legítima, apta a justificar a concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade e se submetem a controle jurisdicional apenas quanto à legalidade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo substituir o mérito técnico salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante.
4. A Lei no 13.958/2019 prevê a realização de prova escrita como etapa obrigatória, preservada pela resolução que apenas alterou a forma de avaliação, sem suprimir a essência da exigência normativa.
5. A escolha da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para aplicação da prova revela exercício de discricionariedade administrativa, insuscetível de controle judicial na ausência de manifesta ilegalidade.
6. A alteração normativa foi publicada com antecedência superior a três meses da data da prova, assegurando publicidade e prazo razoável para adaptação, afastando-se a alegação de violação à segurança jurídica.
7. A análise sobre eventual prejuízo individual demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.958/2019, art. 27. Res. DIREX/AgSUS no 27/2024, art. 5o. Res. DIREX/AgSUS no 32/2025, art. 5o. LINDB, art. 23.